Tribunal: CARF
Processo: 13603.722605/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722605/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
RICARDO RAMOS DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. PROPRIEDADE RURAL. CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de uma pessoa,
haverá um condomínio para fins de ITR e todas se revestirão da condição de
contribuintes do imposto. Enquanto tal imóvel for mantido indiviso deverá ser
declarado em sua totalidade, sendo a responsabilidade pelo recolhimento do
crédito tributário imputada a qualquer um de seus condôminos de forma
solidária, sem comportar benefício de ordem.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-007.749, de 05 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 13603.723131/2011-82, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722605/2011-79
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722605/2011-79

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrado em
razão do valor da terra nua declarado e não comprovado pelo contribuinte em DIAT, havendo
reajuste do VTN, arbitrado com base na tabela SIPT.
A fiscalização constatou que na Certidão do Serviço Registral de Imóveis de
Mateus Leme/MG consta que a área total do imóvel é de 64,0ha, ao passo que o contribuinte
declarou uma área total de 62,0ha. Assim, procedeu com a retificação da área total.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, em síntese, após
regularmente intimado, o contribuinte não comprovou o valor da terra nua – VTN declarado,
haja vista que o documento então apresentado não poderia ser considerado um laudo de
avaliação, mas sim uma opinião acerca do valor da terra.
Por conta disto, foi adotado o VTN correspondente ao menor valor no SIPT para o
município sede do imóvel, sendo calculado um saldo de ITR a pagar.

Impugnação
Cientificado do lançamento, o RECORRENTE apresentou tempestivamente sua
impugnação, alegando, basicamente, que a área total do imóvel é de 62,0 ha, porque 2,0 ha são
servidão pela rede de energia e contesta o pagamento do ITR sobre a área de servidão; que 30,0
ha foram loteados e passaram para a área urbana; e contesta o valor do imóvel arbitrado pela
fiscalização, porém não pode contratar técnico agrônomo para refazer os cálculos, pois está
passando por dificuldade financeira.

Da Decisão da DRJ
A autoridade julgadora de primeira instância, ao apreciar os fundamentos da
impugnação, entendeu pela manutenção da alteração da área total do imóvel efetuada pela
autoridade fiscalizadora, pois não há previsão legal de exclusão das áreas de servidão, que fazem
parte da área total do imóvel. Ademais, manteve o VTN arbitrado, uma vez que não há dúvidas
de que o VTN declarado pelo contribuinte encontrava-se, de fato, subavaliado e esse não
apresentou Laudo de Avaliação do imóvel conforme exigido.
A autoridade julgadora informou, ainda, que, não obstante as alegações do
contribuinte quanto a sua dificuldade financeira, cabe à esfera administrativa aplicar as normas
legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722605/2011-79

Recurso Voluntário
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário em face da decisão da DRJ.
Não há nos autos indicação oficial da data em que o RECORRENTE tomou ciência da decisão
proferida pela DRJ.
Em suas razões, alega não ser proprietário da área total do imóvel que trata o
presente processo administrativo, sendo apenas um dos 5 (cinco) proprietários e que pagava
imposto pela área total do imóvel, que nunca foi desmembrada, sem saber que poderia pagar
apenas a parte do imposto de sua propriedade, fato que tomou ciência em 2012.
Assim, informa que sua parte do imóvel tem 12,4 ha (ou 12,8ha caso considerada
a servidão), fato de isenção do imposto cobrado no presente processo, tendo em vista que
propriedade rural de até 30ha é isenta do referido imposto.
Portanto, requer o cancelamento do débito fiscal.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.FJCR.0520.REP.016.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Em princípio, apesar de não haver indicação expressa da data em que o RECORRENTE
foi cientificado da decisão de primeira instância, entendo ser tempestivo o recurso
voluntário.
Apesar de inexistir AR ou termo de ciência, é possível verificar que o Recurso
Voluntário foi interposto em menos de 30 dias a contar da data em que o Termo de
Intimação da decisão da DRJ foi confeccionado. Assim, mesmo considerando-se que
esta seria a data de intimação (o que se admite apenas para argumentar), tem-se que o
recurso atendeu ao prazo de 30 dias.
Portanto, o recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
MÉRITO
Em princípio, infere-se que apesar da autoridade fiscalizadora ter alterado o VTN, esta
matéria não foi objeto do recurso voluntário, limitando-se o mesmo a questionar sua
sujeição passiva como contribuinte do imposto. Isto porque, no seu entender, ele apenas
era proprietário de uma fração do imóvel rural (12,4ha), já que o imóvel foi repartido no
momento do falecimento do seu pai.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722605/2011-79

O RECORRENTE, em seu curto recurso voluntário, limita-se em alegar que foi
realizada a divisão do imóvel, mas que não foi realizado qualquer desmembramento
jurídico do terreno.
Ademais, conforme demonstra em suas razões recursais, o próprio contribuinte confessa
que não possui nenhum documento para comprovar sua alegação de que não seria o
proprietário da área total do imóvel.
Para comprovar sua argumentação, apresenta uma certidão de matrícula imobiliária, na
qual consta como adquirentes deste terreno, em 1967, o RECORRENTE e seus irmãos.
Veja-se:

Observa-se da certidão acima parcialmente reproduzida que não há qualquer indicação
do percentual do imóvel de própriedade de cada um dos adquirentes. Deste modo,
concluí-se que a aquisição foi feita em co-propriedade, de modo que, juridicamente, a
integralidade do bem pertente a todos os adquirentes.
Tal matéria é regulada pelo art. 39 do Decreto no 4.832/2002, que regulamenta o ITR. A
norma assim determina:
Art. 39. Deve ser declarado em sua totalidade o imóvel rural que for titulado a
várias pessoas, enquanto este for mantido indiviso (Lei n° 5.172, de 1966, art
124, inciso I),.
Para efeito do ITR, o condomínio de imóvel rural rege-se pelo disposto nos arts. 1.314 a
1.326 do Código Civil (Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002), e é caracterizado pelo
direito de propriedade pertencente a vários indivíduos ao mesmo tempo (condomínio
juridicamente indiviso).
Tal circunstância, de haver mais de um proprietário para o mesmo imóvel, não impede
que o lançamento seja efetuado apenas em face de um deles. Isto porque, havendo uma
situação em que o fato gerador é praticado por mais de um contribuinte, estabelecer-se-á
uma relação de solidariedade entre eles, nos termos do art. 124 do CTN.
Sobre o tema é esclarecedor o posicionamento da RFB no perguntas e respostas do ITR:
IMÓVEL RURAL PERTENCENTE A MAIS DE UMA PESSOA 057 — Qual a
consequência, para fins de ITR, de um imóvel rural pertencer a mais de uma
pessoa? Quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de uma pessoa,
sejam elas proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras a qualquer
título, haverá um condomínio ou composse para fins de ITR e todas se
revestirão da condição de contribuintes do imposto (Grifou-se)
Em outras palavras, o lançamento poderia ter sido efetuado em face de quaisquer dos
contribuintes, e o pagamento efetuado por um deles beneficiariam os demais. Sobre o
tema, destaca-se o entendimento do CARF:
IMÓVEL RURAL. REGIME DE CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL.
COPROPRIETÁRIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. DISSOLUÇÃO
DA SOCIEDADE CONJUGAL. PARTILHA DE BENS. O imóvel rural
adquirido, por título oneroso, na constância do casamento em regime de
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722605/2011-79

comunhão parcial é um bem comum do casal, pertencente a ambos os cônjuges.
O coproprietário do imóvel rural é responsável solidário por interesse comum,
não havendo ordem de preferência entre eles. Enquanto contribuintes estão
obrigados pela totalidade dos créditos tributários relativo ao imóvel. Na
separação judicial com partilha de bens, quando o imóvel é destinado na sua
totalidade à meação de um dos cônjuges, opera-se a extinção da copropriedade
entre o casal, passando o bem a integrar o patrimônio individual. (CARF.
Acórdão no 2401-007.930, sessão de 3/8/2020)
DO
CONDOMÍNIO.
RESPONSABILIDADE.
SOLIDARIEDADE
A
titularidade de parte ideal de imóvel caracteriza a copropriedade em um
condomínio e, legalmente, a responsabilidade do recolhimento do crédito
tributário lançado sobre bem condommial, pelo princípio da solidariedade, cabe a
qualquer um de seus condôminos, sem comportar benefício de ordem. (CARF.
Acórdão no 2202-005.469, 10/9/2019)
Logo, tudo o que o contribuinte conseguiu comprovar foi que o lançamento do imóvel
poderia ter sido efetuado tanto em face dele quanto de seus irmãos, circunstância que
não afasta sua condição como sujeito passivo. Ele, por ser próprietário do imóvel rural
do ano calendário objeto do lançamento, praticou o fato gerador do tributo, ainda que o
tenha praticado em conjunto com seus irmãos.
Vale lembrar que o ITR é um tributo declarado por homologação, de modo que foi o
próprio contribuinte quem se auto-declarou como proprietário do imóvel e responsável
pela integralidade do tributo devido, não podendo se eximir desta circunstância após a
verificação da infração à legislação.
Portanto, enquanto o imóvel não for desmembrado em propriedades diferentes para cada
um de seus irmãos, o mesmo deve ser declarado em sua área total para fins de ITR,
sendo todos os condôminos contribuintes do imposto em solidariedade.
Ante o exposto, entendo pela manutenção do lançamento.
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.750 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.722605/2011-79

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital